Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES - SNG. INSUFICIÊNCIA AO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de débito fiscal. 1.1. O embargante alega existir omissão e contradição no acórdão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Aduz que as baixas dos gravames, supostamente comprovadas pelas telas extraídas do SNG (Sistema nacional de gravames), configuram a desvinculação definitiva dos veículos com a instituição financeira, afastando, assim, a responsabilidade de arcar com as cobranças do IPVA.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão asseverou que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse de veículo automotor. Por seu turno, em relação ao contribuinte do referido imposto, foi mencionado que o Distrito Federal elaborou a Lei no 7.431/85, estabelecendo que são contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA os proprietários de veículos automotores e os titulares do domínio ou os possuidores, a qualquer título, residentes e/ou domiciliados no Distrito Federal. 3.1. Ainda, o aresto consignou que, de acordo com o artigo 9o da Resolução CONTRAN n° 320, de 5 de junho de 2009, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. 3.2. O decisum destacou, finalmente, que compete ao embargante providenciar a baixa do gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária, que consta no campo de observações do CRV, junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. Dessa forma, a simples baixa junto ao Sistema Nacional de Gravames é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal.

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

6. Embargos declaratórios rejeitados.